Tribunal: TJDFT
Processo: 0018793-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. DENÚNCIA DO CONTRATO. TENTATIVAS DE ENTREGA. FRUSTRADAS. FATOS IMPUTADOS AO LOCADOR. OCORRÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO EFETIVADA. ALUGUEIS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da boa-fé que devem seguir os contratantes, prevista no art. 422 do Código Civil, é obrigação do locador dispor de meios de comunicação para com a parte locatária. Considera-se válida a notificação da denúncia efetuada pela locatária no endereço constante no contrato, mesmo após a devolução da notificação por ausência do destinatário/locador, depois de várias tentativas frustradas e por motivos somente a ele atribuídos.

2. São devidos alugueis pela locatária até a efetiva desocupação do imóvel. Precedentes.

3. No caso em tela, apesar da denúncia do contrato pela locatária em agosto de 2015, mesmo com indícios de ocultação do locador em receber a notificação, o contrato não pode ser considerado rescindido até que ela retire todos os seus equipamentos instalados e desocupe o imóvel locado, sendo devidos os alugueis objeto do título executivo extrajudicial que o locador pretende executar.

4. As alegações da apelante estão situadas dentro do mero exercício do direito de ação, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.